Tribunal: STF
Processo: RE 1340458
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85 DO CPC/2015. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM. OMISSÃO CONFIGURADA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.



1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.



2. Fixada pela instância ordinária, majora-se a verba honorária em 10% (dez por cento), respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.



3. Embargos de declaração acolhidos tão somente para majorar os honorários advocatícios.



    Vistos etc.



    1. O Estado do Paraná opõe embargos de declaração da decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao extraordinário em epígrafe. Defende omisso o julgado, à míngua da majoração dos honorários advocatícios.



    2. Intimado, João Manoel de Oliveira Filho apresentou contraminuta.



    3. Recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. 



    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios.



    3. Regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual (A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada). Nesse sentido: ARE 1.032.471-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.10.2017, e RE 771.786 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.12.2016.



    4. Preconiza o § 11 do art. 85 do CPC que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.



    5. A primeira Turma desta Suprema Corte pacificou o entendimento de que majora-se a verba honorária, ainda quando não apresentadas contrarrazões ao recurso, v.g. ARE 964.347-AgR, Redator p/acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 25.10.2016 e ARE 971.774-AgR, Redator p/acórdão Min. Edson Fachin, 06.9.2016, DJe 19.10.2016, bem como ARE 962.642-AgR, no qual tornei-me Redatora do acórdão e cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. PROFESSOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 67/1999. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. [...] 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa” (DJe-087 de 27.4.2017).



    6. Na hipótese, anteriormente fixada a verba honorária (edoc. 09, fl. 08), bem como ausente benefício da gratuidade da Justiça, de rigor acolher os declaratórios para, sanando a omissão, majorar em 10% (dez por cento) os honorários, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.



    7. Embargos de declaração acolhidos tão somente para, sanando a omissão, majorar a verba honorária.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora